Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0738874-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JADSON SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos à origem para fase de cumprimento de sentença. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator